Tribunal: TJPA
Processo: 0807295-88.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807295-88.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: FERNANDO LUIZ DA COSTA FIALHO

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em Mandado de Segurança
interposto por
ESTADO DO PARÁ E OUTRO
contra
decisão monocrática
que concedeu a segurança ao Impetrante para reconhecer
o direito ao benefício de isenção do IPVA, incluindo os exercícios fiscais vincendos, com o consequente decreto de inexigibilidade do crédito tributário correspondente
.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão recorrida para julgar improcedentes os pedidos do Impetrante.

III. Razões de decidir

3.
A Constituição Federal traz diferentes garantias às pessoas com deficiência, dentre os quais destaca-se como direito fundamental para inclusão social os Princípios da Igualdade e da Dignidade da Pessoa Humana.

4.O artigo 3º, XII e §§ 1º ao 4º
,
da Lei Estadual nº 6.017 de 1996 ampara o direito à isenção do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) às pessoas portadoras de deficiência física.

5. O Impetrante, ora Agravado, é portador de deficiência física permanente (CID nº 10 B91), em decorrência de sequelas de poliomielite, afetando o membro inferior direito, conforme laudo médico emitido por profissionais e clínica credenciada ao DETRAN/PA, razão pela qual possui direito líquido e certo que faz jus à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ao adquirir veículo.

6. A
restrição imposta pela Administração Pública está em desarmonia com a previsão legal aplicável às pessoas com deficiência e o direito de isenção do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA), pois contraria os princípios e as diretrizes que norteiam a proteção da pessoa com deficiência reconhecidos e ratificados pelo Estado.

7. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivo relevante citado: Constituição Federal de 1988, artigos 7º, XXXI,
23, II, e 24, XIV, 204, V, 208, III, e 203, IV;
Lei Estadual nº 6.017 de 1996, artigo 3º, XII e §§ 1º ao 4º.

Jurisprudências relevantes citadas: TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807932-44.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 22/11/2022; TJ-PA - MS: 08096479220188140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/07/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2019;
TJ-PR 00037881320238160190 Maringá, Relator.: Haroldo Demarchi Mendes, Data de Julgamento: 13/12/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 14/01/2025; TJSC, Agravo de Instrumento n. 5017204-89.2024.8 .24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alexandre Morais da Rosa, Quinta Câmara de Direito Público, j. 23-07-2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 08 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Mandado de Segurança (processo nº

0807295-88.2023.8.14.0000
- PJE
) interposto
por
ESTADO DO PARÁ E OUTRO

contra
decisão monocrática
que concedeu a segurança ao Impetrante para reconhecer
o direito ao benefício de isenção do IPVA, incluindo os exercícios fiscais vincendos, com o consequente decreto de inexigibilidade do crédito tributário correspondente
.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA, para reconhecer o direito da impetrante ao benefício de isenção do IPVA sobre o veículo de sua propriedade especificado na inicial, enquanto for de seu domínio e enquanto registrado em seu nome, incluindo os exercícios fiscais vincendos, com o consequente decreto de inexigibilidade do crédito tributário a tanto correspondente
, nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id.
17910474
), em síntese, o Agravante
sustenta a fundamental existência de normas e processos claros e previamente estabelecidos para que os contribuintes possam pleitear e gozar de benefício fiscal, os quais, quando descumpridos, e recebendo eventual negativa do fisco, não devem ser questionados, por se tratarem de ato administrativo discricionário, de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Suscita o poder de fiscalizar, pertencente, principalmente, ao Poder Executivo, pelo que o Poder Judiciário não deve interferir no mérito Administrativo.

Aduz que o indeferimento da isenção é necessário em razão do descumprimento da obrigação acessória, qual seja, o requerimento intempestivo, inviabilizando a análise do requerimento administrativo e, consequentemente, a concessão do benefício fiscal.

Destacou ainda que o laudo médico anexado aos autos data de 08/05/2018, possuindo validade de cinco anos, não sendo devidamente considerado na decisão proferida.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, para julgar improcedente o Mandado de Segurança.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id.
18357146
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão recorrida para julgar improcedentes os pedidos do Impetrante.

Sobre o direito à isenção do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) às pessoas portadoras de deficiência física, o artigo 3º, XII e §§ 1º ao 4º
,
da Lei Estadual nº 6.017 de 1996, dispõem:

Art.3º São isentos do pagamento do imposto:

(...)

XII - os veículos de propriedade, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - "leasing", limitada a isenção a um veículo por propriedade, tratando-se de:

a) pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista; (...)

§ 1º Os requerimentos de isenção devem ser formalizados antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 6.427, de 27.12.2001, DOE PA de 28.12.2001, com efeitos a partir de 01.01.2002)

§ 2º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 6.427, de 27.12.2001).

§ 3º Para os veículos de propriedade das pessoas mencionadas nos incisos XII, XIII e XIV do "caput", a formalização de requerimento somente será exigida no momento do primeiro emplacamento, com o reconhecimento, de forma automática, do benefício fiscal, desde que o bem continue em nome do mesmo proprietário e que, relativamente ao inciso XII, o laudo médico emitido, por órgão competente, esteja dentro do prazo de validade. (Parágrafo acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

§ 4º A pessoa física ou jurídica em débito com o fisco e com a previdência social não poderá receber benefícios ou incentivos fiscais, nos termos do regulamento. (Parágrafo acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

Da análise dos autos, observa-se que o Impetrante, ora Agravado, é portador de deficiência física permanente, classificada sob o CID nº 10 B91, em decorrência de sequelas de poliomielite, afetando o membro inferior direito, apresentando, por consequência, encurtamento do membro inferior, hipotrofia muscular e marcha disbásica, conforme laudo médico emitido por profissionais e clínica credenciada ao DETRAN/PA (Id. 13995332), razão pela qual faz jus à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ao adquirir veículo.

Assim, o Agravado adquiriu o veículo COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT CHASSI, ano de fabricação e modelo 2023, cor cinza granito, sem placa, da Fábrica Toyota, preenchendo todos os requisitos da Lei Estadual nº 6.017 de 1996 e a Instrução Normativa nº 4 de 2015, quais sejam: laudo médico do Detran; CNH atualizada; adaptação inserida no veículo e veículo adquirido por meio de isenção para pessoas com deficiência (PcD), e enviando toda a documentação exigida para a concessionária.

Entretanto, recebeu a informação de que não poderia realizar o procedimento administrativo, pois o débito tributário encontrava-se vencido.

Verifica-se que o prazo vigente na legislação Estadual é de 30 (trinta) dias, após emissão da Nota Fiscal, para a exigência da formalização do requerimento administrativo.

No caso concreto, o prazo em questão teve início em 27/03/2023, contudo, o veículo foi entregue ao Agravado somente em 20/04/2023, sendo imediatamente providenciadas as adaptações pertinentes, de acordo com as suas condições, passando a ter a documentação hábil para o pedido de isenção em 27/04/2023, conforme o Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica - DANFE e a Nota Fiscal de Serviço (Id. 13995335), nos termos dos artigos 2º e 5º, inciso VIII, da Instrução Normativa nº 4 de 2015, vejamos:

Art. 2º Para o reconhecimento da não-incidência, da isenção e da dispensa de pagamento do IPVA, o interessado deverá instruir o pedido com os seguintes documentos:

I - documento de identificação e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física CPF/MF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ/MF, conforme o caso;

II - ato constitutivo, estatuto, contrato social, inclusive no caso de filial, registro comercial ou lei de criação, conforme o caso;

III - Certificado de Registro de Veículo - CRV ou Nota Fiscal do veículo, em primeira aquisição, em nome do requerente; (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa SEFA Nº 33 DE 29/12/2020).

IV - ata de posse ou procuração outorgada pelo requerente que autoriza o signatário do requerimento a solicitar o benefício em seu nome.

(...)

Art. 5º Para o reconhecimento da isenção do IPVA, o interessado, além dos documentos comuns descritos no art. 2º, deverá instruir o pedido com os seguintes documentos adicionais: VIII - para veículos de propriedade de pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, ou cuja posse detenham em decorrência de contrato mercantil - leasing: (Redação dada pela Instrução Normativa SEFA Nº 33 DE 29/12/2020). (Redação da alínea dada pela Instrução Normativa SEFA Nº 33 DE 29/12/2020):

1. a) laudo de perícia médica emitido:

2. por entidade credenciada pelo DETRAN/PA que especifique o tipo de deficiência e as adaptações necessárias, quando for o caso;

3. com base no art. 50 do Anexo II do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 4.676 , de 18 de junho de 2001;

4. b) Carteira Nacional de Habilitação do requerente em que conste as restrições de uso de veículo normal, conforme laudo de perícia médica ou de todos os condutores autorizados, no limite de 3 (três), assim como, seus respectivos comprovantes de residência; (Redação da alínea dada pela Instrução Normativa SEFA Nº 33 DE 29/12/2020).

c) Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica - DANFE relativo à Nota Fiscal Eletrônica de aquisição do veículo novo em nome do requerente em que conste os itens de série do modelo, conforme laudo de perícia médica;

d) Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica - DANFE relativo à Nota Fiscal Eletrônica de aquisição do acessório em nome do requerente, quando se tratar de veículo novo ou usado que não tenha saído da fábrica com as características específicas discriminadas no laudo de perícia médica;

e) Nota Fiscal de Serviço relativa à instalação efetuada pela oficina especializada ou pela concessionária autorizada, quando se tratar de veículo novo ou usado que não tenha saído da fábrica com as características específicas discriminadas no laudo de perícia médica.

Constata-se que o Agravado preencheu todos os requisitos exigidos pela legislação. E, além disso, a inobservância do prazo não ocorreu por responsabilidade do recorrido que recebeu o veículo apenas em 20/04/2023, quando, de fato, teve a oportunidade de realizar a adaptação devida, sem a qual não seria possível realizar o requerimento administrativo, pois a documentação exigida pela Instrução Normativa nº 4 de 2019 estaria incompleta.

Outrossim, a decisão recorrida ainda consigna que,
“(...)consoante observado pelo Ministério Público em seu parecer (Id. 16217354), o requerimento realizado intempestivamente não constitui a perda da pleiteada isenção, desde que o órgão fazendário competente entenda que o requerente faz jus ao recebimento da benesse, fato este já comprovado nos autos pelos documentos acostados pelo impetrante”.

Acerca da validade do laudo médico apresentado, verifica-se que, em decorrência da natureza permanente da deficiência diagnosticada, a jurisprudência Pátria reconhece a sua validade indeterminada, em observância aos objetivos do Estatuto da Pessoa com Deficiência e a incidência dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade:

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 018/2022. CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL. CONCORRÊNCIAS À VAGA RESERVADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LAUDO MÉDICO EMITIDO FORA DO PRAZO PREVISTO NO EDITAL. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ACOLHIMENTO.
CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. DEFICIÊNCIA DE NATUREZA PERMANENTE E IRREVERSÍVEL. FINALIDADE DA REGRA EDITALÍCIA ATINGIDA. OBSERVÂNCIA AOS OBJETIVOS DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00037881320238160190 Maringá, Relator.: Haroldo Demarchi Mendes, Data de Julgamento: 13/12/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 14/01/2025 – Grifo nosso)

CONCURSO PÚBLICO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. CARGO DE PROFESSORA DE DANÇA. VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA.
LAUDO MÉDICO QUE EXTRAPOLA EM 2 DIAS O PRAZO ESTABELECIDO NO CERTAME. INDEFERIMENTO. DEFICIÊNCIA PERMANENTE E DEFINITIVA CONFORME LAUDO MÉDICO. FORMALISMO EXACERBADO NO CASO CONCRETO.
EXIGÊNCIA QUE VAI DE ENCONTRO AO § 2º DO ART. 5º DA LEI ESTADUAL Nº 16.686/2023. MANUTENÇÃO DA CANDIDATA COMO PCD QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5017204-89.2024.8 .24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alexandre Morais da Rosa, Quinta Câmara de Direito Público, j. 23-07-2024 – Grifo nosso)

No mesmo sentido, o Senado aprovou em 14/03/2023 a validade indeterminada para laudos que atestem deficiência permanente
, buscando facilitar a vida de pessoas com deficiência irreversível, para alterar o texto do
Estatuto da Pessoa com Deficiência
(Lei 13.146 de 2015) para deixar claro que esses documentos terão validade indeterminada.

Dessa forma, a restrição imposta pela Administração Pública está em desarmonia com a previsão legal aplicável às pessoas com deficiência e o direito de isenção do IPVA, pois contraria os princípios e as diretrizes que norteiam a proteção da pessoa com deficiência reconhecidos e ratificados pelo Estado.

Portanto, independentemente da formalização do pedido de isenção, o Agravante detém o direito líquido e certo à benesse, na medida em que preenche todos os requisitos legais, e ainda em respeito ao Princípio da Igualdade, visando a inclusão social das pessoas portadoras de deficiência física, deve ser reconhecida a isenção e facilitadas a aquisição e a manutenção da propriedade de veículo para sua locomoção.

Nesse aspecto, a interpretação da lei deve ocorrer não apenas em conformidade com o Princípio Constitucional acima destacado, mas também à luz do próprio texto Constitucional, que prevê proteção diferenciada às pessoas com deficiência física em diversos dispositivos, tais como os artigos 23, II, e 24, XIV, com a finalidade de proteger e integrar o deficiente físico à sociedade.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, é a jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA.
ISENÇÃO DE IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ISENÇÃO DO IMPOSTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI CONFORME OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA
. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – Tratando-se de veículo adquirido por pessoas com deficiência, devidamente comprovada, é devida a isenção tributária do IPVA. II –
O artigo 3º, XII, da Lei Estadual nº 6.017/1996 que dispõe sobre a isenção do IPVA dos veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física não deve ser interpretado literal e isoladamente. Não obstante a norma do artigo 111 do CTN, a interpretação do texto legal deve ser sistemática e teleológica em consonância com os princípios constitucionais. Descabida restrição diante da proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e da igualdade Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. III - Isenção fiscal que visa a inclusão social da pessoa com deficiência. Princípios da igualdade e isonomia tributária
. IV – Segurança concedida, à unanimidade. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0805218-48.2019.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Seção de Direito Público – Julgado em 02/08/2022 – Grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ISENÇÃO DO IMPOSTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI CONFORME OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado arguida pelo impetrado, pois a Lei Estadual n. 6.182/1998 determina a competência do Secretário de Estado da Fazenda para decidir expedientes de reconhecimento de incentivos e benefícios fiscais. 2
. Tratando-se de veículo adquirido com deficiência física, com necessidade de utilização do veículo para facilidade de locomoção, é devida a isenção tributária do IPVA. Circunstância que não afasta o benefício. 3. O artigo 3º, XII, da Lei Estadual nº 6.017/1996, modificada pela Lei nº 8.867 de 10/06/2019 que dispõe sobre a isenção do IPVA dos veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física não deve ser interpretado literal e isoladamente. Não obstante a norma do artigo 111 do CTN, a interpretação do texto legal deve ser sistemática e teleológica em consonância com os princípios constitucionais. Descabida restrição diante da proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e da igualdade Precedentes do STJ e deste E. Tribunal
. 4
. Isenção fiscal que visa a inclusão social da pessoa com deficiência. Princípios da igualdade e isonomia tributária. 5. Segurança concedida, à unanimidade
. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807932-44.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 22/11/2022 - Grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS NÃO CONDUTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ISENÇÃO DO IPVA NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. ARTIGO 3º, XII DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/1996. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. POR UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se o Impetrante, na condição de deficiente físico não condutor, possui direito líquido e certo à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. 2.
Isenção tributária prevista no artigo 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/1996. Inexistência de distinção entre os portadores de necessidades especiais com ou sem habilitação para direção de automóveis. Benefício fiscal que se estende aos deficientes não condutores de veículos. Direito de locomoção. Possibilidade de o veículo ser conduzido por terceira pessoa, em observância aos princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Precedentes
. 3
. O impetrante comprovou ser portador de deficiência visual, conforme se verifica nos laudos de avaliação expedidos pelos profissionais vinculados ao Ministério da Fazenda (Id nº 1239169) em que atestam o CIDH40.1 E H54.0, razão de estar acobertado pela legislação acima transcrita. Enquadramento da situação fática às hipóteses de isenção de IPVA. 4. Preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício fiscal em questão, deve a Secretaria de Estado reconhecer a isenção pleiteada, para que o impetrante possa adquirir o veículo pretendido, sob pena de flagrante violação aos princípios constitucionais da igualdade e da isonomia tributária que tutelam os interesses dos portadores de necessidades especiais. Concessão da segurança, ante a violação de direito líquido e certo do demandante.
Confirmação dos efeitos da liminar concedida. 5. Sem custas, em razão da isenção prevista no art. 15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93 e, sem honorários, conforme Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. 6. SEGURANÇA CONCEDIDA. POR UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público e Privado, à unanimidade, conhecer do remédio constitucional e conceder a segurança, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 7 ª Sessão Ordinária - Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 de julho de 2019. Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - MS: 08096479220188140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/07/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2019 - Grifo nosso)

Desse modo, constatado que o Agravado faz jus ao benefício de isenção fiscal, e de acordo com as jurisprudências da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção da decisão é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2025